Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-50.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000765-50.2020.8.11.0040
Vistos etc.
A empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e o consumidor Fernando da Silva França recorreram da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, que versa sobre ofensa aos direitos do consumidor consistente em suposta prática de propaganda enganosa.
Do manuseio dos autos, verifica-se que ambas as partes juntaram, ao longo do trâmite processual, diversas mídias digitais concernentes às conversas mantidas entre o consumidor Fernando da Silva França e os prepostos da empresa Administradora de Consórcios, bem como da sua representante no Município de Sorriso/MT.
A despeito disso, por erro técnico da plataforma do PJE, tal prova elementar não está acessível.
Registro que o seu conteúdo, também, não consta no campo “Autos Digitais”, menu “Documentos”.
Por se tratar de elemento probatório salutar na busca da verdade real deste caso concreto, converto o julgamento em diligência e determino:
A intimação de Fernando da Silva França para juntar os áudios de 06/09/2017, 21/09/2017, 23/04/2018, 07/05/2018, assim como a mídia identificada nos Ids 72970098 e 72970099 (“gerente falando”), as quais instruem a petição inicial, bem como o áudio que acompanha a impugnação à contestação (ID 72971487).
A intimação da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. para juntar a gravação pós-venda (Id 72971480)
As deliberações deverão ser cumpridas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento da prova.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora